Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703752-62.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LIGIA GERMANA LISBOA SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A apelante esclareceu que interpôs agravo regimental em face da decisão que inadmitiu o processamento do Habeas Corpus no. 0740898-08.2024.8.07.0000 (ID 64802115). Nesse cenário, suspendo o curso destes autos até o trânsito em julgado da referida ação. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, com remessa dos autos ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.